Tribunal: STF
Processo: RE 1446762
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. O acórdão recorrido destoa da orientação adotada pela Primeira Seção do STJ, no sentido de que, ‘quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2ºA da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão’ (STJ, EREsp 1.770.377/RS, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2020). Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.879.393/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2022; AgInt no REsp 1.934.017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2022; AgInt no REsp 1.787.072/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.585.568/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2022; AgInt no REsp 1.513.726/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2022; AgInt no REsp 1.691.620/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/11/2021; AgInt no AREsp 1.766.946/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; REsp 1.887.817/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2020; AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2019. III. Agravo interno improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, 8º, III, § 2º, 18, 97 e 109, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tese 823 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS SUBSTITUÍDOS CONSTANTE DE ROL ANEXADO À INICIAL. 1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa apenas daqueles membros da categoria que constam no rol de substituídos anexado na petição inicial do processo. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 3. O autor da ação coletiva não requereu a limitação da decisão exclusivamente aos assistidos constantes da lista anexa à petição inicial; pelo contrário, assentou que a substituição alcança todos os membros da categoria representada. A sentença não restringiu expressamente o alcance da decisão apenas aos servidores constantes da lista apresentada pelo Sindicato. 4. Inexistindo expressa delimitação subjetiva na sentença executada, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, pois, neste caso, o Sindicato atua como substituto processual, conforme entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral, supracitado. 5. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1466180 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1377362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.08.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 26.06.2015)



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente